Tribunal: TCU
Processo: 021.152/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de Termo de compromisso que teve como objeto construção de uma unidade de educação infantil .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de José Claudenor de Castro Pontes; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fulcro no art. 16, II, da Lei 8.443/1992, as contas de José Claudenor de Castro Pontes; 9.3. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o município de Urucurituba/AM e os Srs. Edivaldo Silva Araújo e Pedro Amorim Rocha, dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Edivaldo Silva Araújo, Pedro Amorim Rocha e do município de Urucurituba/AM e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Edivaldo Silva Araújo, em caráter pessoal: Data Valor (R$) 1o/9/2011 187.648,18 2/7/2012 397.183,03 14/11/2012 195.560,42 Edivaldo Silva Araújo, em solidariedade com o Município de Urucurituba/AM: Data Valor (R$) 8/2/2012 3.885,30 9/2/2012 4.925,21 9/2/2012 3.885,30 9/2/2012 6.396,38 9/2/2012 1.160,52 26/3/2012 2.135,00 26/3/2012 1.643,95 23/7/2012 10.000,00 23/7/2012 7.700,00 30/8/2012 5.500,00 30/8/2012 4.235,00 16/10/2012 4.505,00 16/10/2012 3.468,85 21/11/2012 10.000,00 21/11/2012 7.700,00 Pedro Amorim Rocha: Data Valor (R$) 14/11/2012 466.411,30 9.5. aplicar a Edivaldo Silva Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a Pedro Amorim Rocha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.